Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726116-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, BANCO VOTORANTIM S.A., LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI APELADO: TATIANA DOS SANTOS GRAMACHO, ORLANDO DIAS DE SOUSA DESPACHO Intime-se LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Tatiana dos Santos Gramacho de não conhecimento do recurso por intempestividade no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 70949898). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator